Tribunal: TJSP
Processo: 2127662-44.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Mandado de Segurança. Policial Militar. Exclusão dos quadros. Revisão Administrativa. Atraso no seu exame. Impetração para conduzir o Governador a tratar do caso. Atendimento que aconteceu no curso da impetração. Perda superveniente do objeto. Denegação da ordem.